Tribunal: CARF
Processo: 10830.721397/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO DE RECEITAS POR AFERIÇÃO DIRETA E POR PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao Contribuinte a demonstração que valide sua escrituração tardiamente realizada e refute a omissão de receitas identificada em regular procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO.LEGALIDADE.
Caracterizada a falta de pagamento e o descumprimento de obrigações acessórias, inaplicáveis alegações constitucionais na via administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721397/2012-08
ACÓRDÃO
1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODENA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO DE
RECEITAS POR AFERIÇÃO DIRETA E POR PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao Contribuinte a demonstração que valide sua escrituração
tardiamente realizada e refute a omissão de receitas identificada em
regular procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.

Caracterizada a falta de pagamento e o descumprimento de obrigações
acessórias, inaplicáveis alegações constitucionais na via administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrar IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em
razão da apuração de omissão de receitas no ano de 2007, com lançamento de multa de ofício de
75% e juros de mora na reapuração do lucro presumido da Contribuinte.
Por ser completo e claro, valho-me do relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de formalização de exigências tributárias afetas ao IRPJ, à CSLL, à
Contribuição ao PIS e à Cofins, tudo consolidado no importe de R$ 2.089.557,32,
entre principal, juros de mora (calculados até 03/2012) e multa de ofício (75%),
assim referente a fatos geradores imersos no ano-calendário de 2007 (fls. 02/45).
Eis as razões da autuação (fls. 46/59):
6. (...) a contribuinte foi intimada a apresentar (i) o contrato social e as
alterações; (ii) os Livros Diário e Razão relativos ao ano-calendário 2007, em
meio magnético no formato definido pelo ADE - Cofis n° 15, de 2001; (iii) os
extratos bancários das contas correntes mantidas em instituições financeiras;
(iv) Os Livros de Entrada e Saída; e (v) os balancetes mensais do ano de 2007.
7. Em resposta protocolizada no dia 13 de maio de 2010, a mesma informou
que requereu ao Banco do Brasil e Bradesco os extratos de suas contas
correntes, entretanto, não obteve previsão quanto ao seu fornecimento: Desta
forma, solicitou a dilação do prazo para entrega dos documentos à
fiscalização.
8. Em virtude da solicitação acima, foram lavrados, em 29/06/2010,
24/08/2010 e 14/10/2010, termos noticiando à contribuinte o prosseguimento
da ação fiscal. As ciências desses termos se deram por via postal, com aviso de
recebimento.
9. Em 14 de outubro de 2010, foi apresentado novo pedido de dilação de prazo,
o qual foi concedido.
10. Em documento datado de 01/11/2010, a contribuinte apresentou os
extratos bancários da conta corrente n° 11.929-6 mantida junto ao Banco do
Brasil e das contas n° 56.840-6 e n° 54.890-1 mantidas junto ao Bradesco.
(...)
14. Quanto aos livros, esclareceu que não possuía contabilidade regular, mas
que estava refazendo a dos anos de 2007 e 2008, cujo término era previsto
para janeiro de 2011. Assim, solicitou prazo de 30 (trinta) dias para entrega
dos documentos e livros requisitados pela fiscalização.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
3
15. Em 01/02/2011, a contribuinte apresentou as alterações contratuais e
requereu novo prazo para apresentar os livros Diário e Razão, sob a
justificativa de que necessitava efetuar conciliações e conferências de um
grande volume de informações. O prazo foi concedido.
16. Em 14/03/2011, sob a mesma alegação, a contribuinte solicitou novo
prazo, o qual foi concedido. Nessa mesma data, foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal requisitando a apresentação de arquivo digital contendo os
registros contábeis lançados nos Livros Diário e Razão, do ano-calendário 2007.
17. Posteriormente, em 27/04/2011, solicitamos a apresentação do Livro de
Registro de Saídas e respectivas notas fiscais, relativos ao ano de 2007, e o
Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e de Termos de
Ocorrências.
18. Decorrido o prazo da intimação e de sucessivas prorrogações, lavramos
Termo de Reintimação Fiscal, em 19 de maio de 2011, solicitando novamente a
apresentação dos Livros Diário e Razão, bem como do arquivo digital contendo
os registros contábeis, sob pena de arbitramento do lucro com fundamento no
art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e o consequente cálculo do
imposto de renda e das contribuições sociais com base nos critérios de
apuração dessa forma de tribulação.
19. Em resposta protocolizada em 27/05/2011, a contribuinte apresentou os
livros de entrada, de saída e o razão. Apresentou, ainda, os arquivos
magnéticos com as informações dos registros contábeis. Quanto ao Livro
Diário, informou que por motivo de erro no seu registro, estaria apresentando-
o na semana seguinte.
20. Em 30/05/2011, o Livro Diário foi entregue a esta fiscalização.
21. Dando prosseguimento à ação fiscal, em 13/07/2011, a fiscalizada foi
intimada a apresentar os balancetes analíticos mensais relativos ao ano de
2007, bem como reintimada a apresentar o Livro Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência solicitado por meio do Termo de
Intimação lavrado em 27/04/2011, e não entregue até aquele momento.
22. Em 22/07/2011, o livro e os balancetes foram apresentados.
23. Verificando o livro registro de entradas e o de saídas, observamos que os
mesmos foram escriturados sem movimento, ou seja, não houve o
lançamento de qualquer nota fiscal. Em relação aos livros contábeis,
analisamos seus registros e constatamos que a movimentação financeira
indicada nos extratos bancários foi devidamente escriturada.
24. Passamos, então, a examinar os lançamentos contábeis a fim de verificar a
apuração da receita pela contribuinte. Do exame, observamos que na conta de
resultado "3.1.1.01.0001 - Intermediação sobre Venda" há diversos
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
4
lançamentos registrados a débito com históricos descritos como "pagamento
efetuado a fornecedor" ou "cheque devolvido".
25. Esta conta, por ser de resultado e destinada a registrar as receitas da
empresa, deveria possuir tipicamente lançamentos a crédito, sendo possível
excepcionalmente registros a débito, no caso de estorno. Assim, em virtude da
situação observada, intimamos, em 31/08/2011, a contribuinte a esclarecer
acerca na natureza das operações contabilizadas nessa conta, bem como a
descrever o seu funcionamento, identificando os respectivos documentos de
origem e os modelos de registro das operações típicas (com as
contrapartidas), e a apresentar as explicações gerais de seu uso.
26. Intimamos, ainda, a esclarecer sobre as operações contabilizadas na conta
de ativo "1.1.3.01.0007 - Adiantamento de Clientes Diversos".
27. Em resposta protocolizada no dia 20 de outubro de 2011, a contribuinte
esclareceu que não emitia documentos fiscais que permitisse a adequada
contabilização de suas receitas, sendo que tal procedimento decorreu de
orientação incorreta da gestão contábil anterior. Desta forma, pela falta de
uma contabilidade regular, lançou a partir dos extratos bancários todas as
entradas de recursos financeiros (recebimentos) a crédito da conta
"Intermediação sobre Venda", bem como lançou a débito as saídas de
recursos que representassem o pagamento de pedidos de compra a
fornecedores.
28. Acrescentou que, como essa rotina representa um conta corrente, com
débitos e créditos vinculados às suas operações, justifica-se a existência de
diversos lançamentos com históricos de "cheque devolvido" ou "pagamento
efetuado a fornecedor".
29. Informou ainda que a realização dos lançamentos considerou sua atividade
operacional, ou seja, recebia os recursos financeiros de seu cliente e
repassava o valor ao fornecedor do produto, que emitia o respectivo
documento fiscal diretamente ao adquirente (cliente). Nesse repasse,
entretanto, deduzia o valor de sua comissão pela intermediação da operação.
Portanto, concluiu, o resultado dos lançamentos escriturados na conta
"Intermediação sobre Venda", representa sua receita.
30. Quanto às operações contabilizadas na conta de ativo "1.1.3.01.0007 -
Adiantamento de Clientes Diversos", informou que tratam de valores recebidos
da empresa Biosauro, sua parceira comercial na época.
31. Dando sequência ao exame dos registros contábeis, intimamos a
contribuinte a demonstrar a composição dos Valores existentes, em
31/12/2006, nas contas abaixo indicadas, discriminando o nome e CNPJ das
empresas relacionadas, bem as datas e valores dos adiantamentos ou
empréstimos:
Conta no
Nome
Saldo em
Classificação
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
5
31/12/2006
1.1.3.01.0007
Adiantamento de
Clientes Diversos
3.204.394,32
Ativo
2.1.4.01.0001
Adiantamento de
Clientes
846.755,02
Passivo
2.1.4.02.0001
Empréstimos
Diversos
2.455.000,00
Passivo
32. Em 01/11/2011, a mesma requereu prorrogação de 15 (quinze) dias para
apresentar as informações requisitadas pela fiscalização.
33. Decorrido esse novo prazo sem que fossem prestadas as informações,
lavramos Termo de Reintimação Fiscal, em 05/12/2011, reiterando a
solicitação feita anteriormente.
34. Em 11 de janeiro de 2012, intimamos a contribuinte a colocar à disposição
desta fiscalização os documentos da escrituração comercial e fiscal relativos ao
ano-calendário 2007.
35. Em resposta ao termo de reintimação, no dia 19 de janeiro de 2012, a
fiscalizada informou que, como não mantinha contabilidade regular nos anos
de 2005 e 2006, teve dificuldade para apurar as informações requisitadas.
Mas que apesar disso apresentava os seguintes esclarecimentos.
36. Em relação ao montante de R$ 3.204.394,32 contabilizado como
adiantamento de clientes na conta 1.1.3.01.0007, informou que todo o valor
provém de recebimentos da empresa Biosauro Álcoois e Biodiesel Ltda., e que
devido à aquisição de produtos pelo cliente, tal saldo fora transferido para
conta de apuração das receitas.
37. Quanto ao saldo de R$ 846.755,02, existente na conta 2.1.4.01.0001 -
Adiantamento de Clientes, informou que não foi possível identificar sua
composição e que pelas análises feitas através de auditorias internas
constatou se tratar de créditos obsoletos que vieram sendo transferidos ano
a ano em seu balancete de forma indevida. Acrescentou que este valor foi
transferido, em 2007, para a conta "2.1.4.02.0001 - Empréstimos Diversos".
38. Por fim, em relação ao saldo de R$ 2.455.000,00, existente na conta
2.1.4.02.0001 - Empréstimos Diversos", informou que todo o recurso
contabilizado nessa conta é proveniente de recebimentos de origens diversas e
que não foi possível identificar a sua composição, pois não há controles
específicos do ano de 2006.
39. Além disso, esclareceu que nessa conta foi realizado apenas um
lançamento, no ano de 2007, a transferência do saldo inicial da conta
2.1.4.01.0001, no valor de R$ 846.755,02, acima mencionado. Esclareceu,
também, que essa transferência foi efetuada em virtude de os valores
possuírem naturezas equivalentes, resolvendo assim deixá-los em uma única
conta, para depois dar o destino correto a esses montantes.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
6
40. Analisando as informações prestadas em relação à conta "1.1.3.01.0007 -
Adiantamento de Clientes Diversos", observamos que a que indica que o saldo
é proveniente de recebimentos da empresa BioSauro não se assemelha
verossímil.
Tal conclusão deve-se ao fato de que se a contribuinte recebeu recursos a
título de adiantamento, teria uma obrigação perante a provedora desses
recursos. Mas como a conta sob comento encontra-se classificada como
Ativo, o seu saldo devedor representa um direito a receber, ou seja, resulta
de pagamentos e/ou transferências efetuadas para terceiros.
41. Diante desta constatação e considerando que não foi informada a
composição detalhada do saldo da conta existente em 31/12/2006, intimamos
a fiscalizada, em 31 de janeiro de 2012, a apresentar os comprovantes das
transferências financeiras efetuadas para a empresa Biosauro - Álcoois e
Biodiesel Ltda., tais como: extratos bancários, TED, DOC, ordens de
pagamento, cheques etc.
42. Além disso, em virtude da informação de que devido à aquisição de
produtos, o saldo da conta "1.1.3.01.0007 - Adiantamento de Clientes
Diversos" fora transferido para conta de apuração das receitas, intimamos a
mesma a apresentar os documentos relativos às operações de intermediação,
tais como:
pedidos de compra, notas fiscais de venda e comprovantes de recebimento dos
valores das vendas (depósito, TED, DOC etc.), relacionados aos montantes
transferidos para a conta "3.1.1.01.0001 - Intermediação sobre Venda", em
03/04/2007 (R$ 1.400.000,00) e em 03/07/2007 (R$ 1.320.394,32 e R$
484.000,00).
43. Prosseguindo ao exame dos registros contábeis, verificamos que, no ano de
2007, foram escriturados os valores abaixo discriminados como sendo
adiantamentos de clientes. Como no final daquele ano o somatório desses
montantes ainda se encontrava contabilizado na conta de adiantamentos,
classificada como passivo, intimamos, no mesmo dia 31/01/2012, a
contribuinte a apresentar os documentos comprobatórios das operações de
intermediação (tais como: pedidos de compra e notas fiscais de venda), a eles
correspondentes.
Data
Valor
Cód. Contra
Contrapartida
Histórico
07/02/2007
68.646,00
111020001
BANCO
BRADESCO
S.A
-
C/C
54.890-1
VALOR
REF
RECEBIMENTO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
DIVERSOS
CONFORME
EXTRATO
BANCÁRIO.
13/04/2007
163.934,00
111020001
BANCO
BRADESCO
S.A
-
C/C
54.890-1
VALOR
REF
RECEBIMENTO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
DIVERSOS
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
7
CONFORME
EXTRATO
BANCÁRIO.
02/05/2007
97.886,49
111020002
BCO.
DO
BRASIL S.A
VALOR
REF
RECEBIMENTO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
DIVERSOS
CONFORME
EXTRATO
BANCÁRIO.
03/05/2007
115.165,00
111020002
BCO.
DO
BRASIL S.A
VALOR
REF
RECEBIMENTO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
DIVERSOS
CONFORME
EXTRATO
BANCÁRIO.
15/08/2007
615.125,00
111020002
BCO.
DO
BRASIL S.A
VALOR
REF
RECEBIMENTO
DE
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
DIVERSOS
CONFORME
EXTRATO
BANCÁRIO.
44. Cabe registrar que os valores acima mencionados foram devidamente
identificados nos extratos bancários, como a seguir demonstrado. Por esta
razão, consignamos no termo de intimação que a não apresentação dos
documentos requisitados, que comprovassem as efetivas operações de
intermediação de vendas, inclusive com os faturamentos dos produtos, o que
comprovaria a origem dos valores depositados/creditados nas contas
correntes, ensejaria lançamento de ofício por omissão de rendimentos com
base no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
45. Decorrido o prazo da intimação, a contribuinte não se manifestou.
46. Em 05/03/2012, intimamos a mesma a fornecer relação pormenorizada dos
bens e direitos integrantes do seu ativo não circulante e o último balanço
patrimonial registrados na contabilidade.
III - DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
47. Inicialmente, cumpre-nos registrar que os Livros Diário e Razão relativos
ao ano-calendário 2007 foram escriturados depois de iniciado o presente
procedimento de fiscalização. A contribuinte, conforme relatado, reconheceu
não possuir contabilidade regular, porém adotou as providências necessárias
para o lançamento de suas operações.
48. Do exame dos registros contabilizados nos referidos livros, conjuntamente
com os valores dos recursos movimentados pela contribuinte em suas contas
correntes, constatamos a compatibilidade entre eles.
49. Todavia, ao compararmos os valores das receitas escrituradas na
contabilidade, constantes inclusive dos balancetes mensais, com os valores
informados na DIPJ, verificamos que a contribuinte incluiu na declaração
apenas diminuta parcela dessas receitas. Tal atitude revela infração à
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
8
legislação tributária, pela declaração inexata, devendo as diferenças entre os
referidos valores ser consideradas para fins de apuração do lucro presumido e,
consequentemente, no cálculo do imposto de renda e da contribuição social a
serem lançados de ofício.
50. Importante destacar que em consulta à DIPJ, relativa ao ano-calendário
2007, observamos que a contribuinte optou pelo regime de tributação do
imposto de renda com base no lucro presumido.
51. A seguir apresentamos o comparativo entre os valores das receitas
escrituradas e os das informadas na DIPJ.

52. Além das diferenças acima apontadas, examinando os registros contábeis,
verificamos que a contribuinte efetuou três lançamentos a débito da conta
3.1.1.01.0001 - Intermediação sobre Venda. Um primeiro, no dia 03/04/2007,
no valor de R$ 1.400.000,00 e outros dois, em 03/07/2007, nos valores de R$
1.320.394,32 e R$ 484.000,00.
53. Esta conta contábil, como verificado no curso da fiscalização, foi utilizada
pela contribuinte para apurar suas receitas decorrentes da intermediação de
negócios. Desta forma, realizava lançamentos a crédito quando recebia os
recursos financeiros da operação e a débito quando efetuava o pagamento
aos fornecedores dos produtos. As diferenças entre os montantes recebidos e
os pagos representam sua comissão, sua receita.
54. Pois bem. Os valores dos três lançamentos acima mencionados
encontravam-se, desde o início do ano de 2007, contabilizados na conta
1.1.3.01.0007 -Adiantamento de Clientes Diversos, classificada como Ativo,
portanto um direito da contribuinte perante terceiros. Assim, teria efetuado
adiantamentos(pagamentos) a fornecedores de produtos. Entretanto,
regularmente
intimada
a
mesma
não apresentou os
documentos
comprobatórios das efetivas transferências financeiras.
55. É certo que ainda que essas transferências fossem devidamente
comprovadas, restaria necessário demonstrar, e comprovar que as operações
de intermediação de negócios a elas relacionadas foram de fato realizadas e
que a contribuinte realmente recebeu os recursos financeiros das operações,
contabilizando-os a crédito da conta de apuração de suas receitas. Todavia,
intimada, não apresentou os documentos comprobatórios da realização das
operações e do recebimento dos recursos.
56. Observe-se que a comprovação acima mencionada é necessária, pois os
lançamentos a crédito (recebimento) e a débito (pagamento) da conta de
intermediação de venda, resultam na apuração de sua comissão no negócio, e
consequentemente se é efetuado apenas o lançamento a débito dessa conta,
sem o correspondente lançamento a crédito, a apuração da receita é diminuída
indevidamente.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
9
57. Portanto, diante da não apresentação dos documentos comprobatórios das
efetivas transferências financeiras ao fornecedor de produtos, bem como da
não demonstração e comprovação da efetiva realização da operação de
intermediação e do recebimento dos recursos financeiros as elas relacionadas,
concluímos que os valores dos três lançamentos a débito da conta de
Intermediação de Venda, acima citados, representaram uma redução
indevida na apuração das receitas mensais ela contribuinte.
58. Constatamos, ainda, do exame dos registros contábeis e dos extratos
bancários, que a contribuinte recebeu os recursos financeiros a seguir
discriminados, que foram creditados em suas contas correntes mantidas junto
ao Banco do Brasil e Bradesco. Tais valores foram contabilizados como
adiantamentos de clientes, no Passivo da empresa, e permaneceram assim
para o exercício seguinte.
(...)
59. Em virtude desta situação, intimamos a contribuinte a apresentar os
documentos comprobatórios das operações de intermediação, a eles
correspondentes, o que comprovaria a origem dos valores
depositados/creditados nas contas correntes. Mas não houve qualquer
manifestação.
60. A ausência de comprovação da origem dos recursos creditados em contas
correntes da contribuinte, embora devidamente intimada, e a escrituração
desses valores como adiantamento de clientes, implica caracterizar tais valores
como omissão de receita, conforme estabelecido pelo art. 42 da Lei n°
9.430/96, in verbis:
[...]
61. A seguir apresentamos os valores trimestrais dessas receitas omitidas, cuja
origem não foi comprovada:
[...]
65. Desta forma, verificando os documentos societários, constatamos que a
contribuinte, no ano sob fiscalização, teve como objeto social a exploração das
atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
sem especialização definida, bem como a atividade de representante comercial
e agente do comércio de combustíveis. Sendo assim, o, lucro presumido será
determinado mediante a aplicação do percentual de trinta e dois por cento
sobre o somatório dos valores das receitas brutas não declaradas e das
omitidas; conforme disposto no inciso III do artigo acima citado.
66. Apresentamos a seguir a apuração das receitas brutas trimestrais e do
correspondente lucro presumido, que representa a base de cálculo do imposto
de renda e de seu adicional:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
10
2. Disso, o Contribuinte tomou ciência em 12/03/2012 (fl. 59) e torna aos autos
em 11/04/2012 (fls. 768/777, 845). Alega, breve síntese: a) "por um descuido de
sua anterior contabilidade, deixou de informar em sua DIPJ parte de sua receita, o
que foi corretamente apontado pelo Nobre Fiscal de Rendas. [...] Assim, no que
tange a estas diferenças nenhuma objeção é feita nesta impugnação [...]" (fl.
769); b) que o "contrato particular de compra e venda de álcool para entrega
futura devidamente firmado, em 23/11/2006, com a usina BIOUSARIO - ALCOOIS
E BIODIESEL LTDA." (fl. 770) seria suficiente a comprovar as transferências de
numerário anotadas a débito na conta 3.1.1.01.0001 - Intermediação sobre
Venda; c) não seria equânime a atitude da Fiscalização, "no tocante aos saldos de
R$ 2.455.000,00 e R$ 846.755,02 existente na conta 2.1.4.02.0001 - Empréstimos
Diversos" (fl. 771), quando "não os desconsiderou [quando poderia fazê-lo já que
o Contribuinte não lograra êxito em revelar sua origem] porque conhecedor de
que a sua exclusão iria reduzir a base de cálculo dos impostos federais" (fl. 771);
d) a imputada omissão de receita não subsistiria em face da regularidade da
anotação em sua contabilidade da rubrica "adiantamentos de clientes", no
particular porque "lançados no balaço da impugnante em 31/12/2007" e para só
se convolarem em efetiva receita em 2008; e) a multa de ofício ofenderia
princípios constitucionais, tais o da razoabilidade e proporcionalidade, de ordem a
se caracterizar como verdadeiro confisco. (destaques meus)
A 15a Turma da DRJ/Ribeirão Preto julgou improcedente a Impugnação, rechaçando
as alegações da impugnação da seguinte forma:
 A empresa alegou existir “contrato particular de compra e venda de álcool para
entrega futura”, suficiente para justificar os lançamentos e a transferência do
saldo de “adiantamentos” para a conta de resultado. Contudo, o contrato não
consta dos autos, não foi apresentado nem em fiscalização, nem na impugnação
e, ainda que existisse, faltou prova da efetiva saída de recursos e da causa
negocial.
 A crítica de falta de isonomia de tratamento com rubricas diversas da
contabilidade (por não desconsiderar saldos de R$ 2.455.000,00 e R$ 846.755,02
em passivo) foi afastada porque a discussão central incidia sobre conta de
resultado (receita), e não sobre rubricas patrimoniais em passivo.
 A DRJ destacou que a própria Contribuinte reconheceu ausência de contabilidade
regular e que não trouxe documentos aptos a explicar a origem dos depósitos
em conta-corrente de 2007, reconhecendo a presunção do art. 42, da Lei no
9.430/96.
 Sobre a multa de ofício (75%) e as alegações de confisco/razoabilidade, o
colegiado afirmou a vinculação da Administração ao art. 44 da Lei 9.430/1996 e
ao art. 26-A do Decreto 70.235/1972, e a impossibilidade de controle de
constitucionalidade em sede administrativa (Súmula CARF no 2).
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
11
No recurso voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida se limitou a
reafirmar os fundamentos do lançamento, sem enfrentar adequadamente as inconsistências
apontadas na impugnação. A análise mais detida da escrituração contábil e dos documentos
acostados aos autos demonstra que os valores questionados pela fiscalização não configuram
receitas tributáveis, razão pela qual não poderiam integrar a base de cálculo do Imposto de Renda.
Reiterando sua impugnação, alega que se refere às alegadas reduções realizadas na
apuração das receitas, a fiscalização apontou três lançamentos a débito na conta de receitas
“intermediação de vendas”, totalizando R$ 3.204.294,32, concluindo que tais valores teriam sido
utilizados para reduzir artificialmente a receita da empresa. Ocorre que esses lançamentos,
conforme devidamente demonstrado na escrita contábil, correspondiam a adiantamentos de
clientes registrados desde o início do exercício de 2007. Trata-se, portanto, de valores que não
representam receita própria da recorrente, mas simples ingressos financeiros vinculados a
operações futuras.
A empresa atua como prestadora de serviços de intermediação, de modo que os
valores que transitam por suas contas bancárias pertencem, em sua maior parte, a terceiros. Sua
receita efetiva restringe-se à comissão auferida nessas operações, sendo ilegítima a pretensão
fazendária de tributar o valor bruto movimentado.
Além disso, a atuação fiscal revelou evidente violação ao princípio da isonomia. A
autoridade fiscal desconsiderou determinados lançamentos sob o argumento de ausência de
comprovação documental apenas quando isso resultava no aumento da base de cálculo do
tributo. Por outro lado, manteve registrados outros valores contabilizados com os mesmos
critérios — como saldos em conta de “Empréstimos Diversos” — mesmo reconhecendo a ausência
de comprovação da origem, justamente porque sua exclusão resultaria na redução do montante
tributável. Tal postura é incompatível com a natureza vinculada da atividade de lançamento e
compromete a validade da autuação.
No tocante à alegação de omissão de receitas decorrente da falta de comprovação
da origem de créditos bancários, a Recorrente esclarece que os valores foram corretamente
classificados como adiantamentos de clientes e permaneceram registrados no balanço de
encerramento de 2007 porque as operações correspondentes somente se concretizaram no
exercício seguinte. A entrega do produto, o reconhecimento da receita e o recolhimento dos
tributos ocorreram em 2008, inexistindo qualquer omissão ou postergação indevida.
Por fim, ainda que se admitisse a manutenção do lançamento, a Recorrente
sustenta que não se trata de hipótese de lançamento de ofício nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430/96, mas, quando muito, de cobrança de valores previamente declarados e supostamente
não recolhidos. Nessa situação, a lei prevê a aplicação exclusiva de multa de mora, limitada a 20%,
conforme artigo 61 do mesmo diploma legal. A multa aplicada revela-se não apenas ilegal, mas
também desproporcional e de nítido caráter confiscatório, afrontando os princípios
constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
12
Diante de todo o exposto, a empresa requer o provimento do recurso para afastar
integralmente a autuação, ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada para o patamar
máximo de 20%.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18/10/2019 (fl.
863) e apresentou o seu recurso voluntário em 19/11/2019 (fl. 866), no último dia do prazo.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Ressalto apenas que a Recorrente aduz matérias de cunho constitucional ao alegar
efeito confiscatório da multa de ofício, o que, a meu ver, levaria ao não conhecimento parcial do
recurso, em razão da Súmula CARF no 2. Porém opto por analisar essas alegações no mérito,
respeitados os limites a que este Conselho está submetido.
2
MÉRITO
Considerando que o recurso, essencialmente, reitera a impugnação e por entender
que o acórdão recorrido enfrentou de modo satisfatório a questão, adoto as razões de decidir da
DRJ, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF (Portaria MF no 1634/2023)1, acrescentando ao
final considerações que entendo serem pertinentes:
4. Como se vê, a porção da autuação que responde por "Receita da Atividade
Escriturada e não Declarada" não é contestada. Mantida por isso.
5. Sobre a omissão de receita por ausência de explicação sobre os lançamentos a
débito na conta-contábil 3.1.1.01.0001 - Intermediação sobre Venda, diga-se, em
primeira linha, que a Fiscalização não questiona o modo pelo qual o Contribuinte
apura seu resultado a partir do movimento líquido da indigitada conta-contábil.
Isso considerado, isto é, admitida a forma, restou questioná-la sobre seu
conteúdo. Ora, como bem explanado pela Fiscalização, se dessa conta, que tem
natureza credora, saem recursos (lançamentos a débito), é óbvio que a apuração
de resultado é impactada negativamente. A receita que, enfim e ao final, vier de
ser apurada será diminuída. Nesse sentido, cumpre ao Contribuinte demonstrar a

1 Art. 114. (...)
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
13
efetiva saída de tal numerário, bem que sua causa negocial, tudo amparado em
documentação hábil e idônea. Pondera o Interessado que tal desiderato seria
bem cumprido pelo "contrato particular de compra e venda de álcool para
entrega futura devidamente firmado, em 23/11/2006, com a usina BIOUSARIO -
ALCOOIS E BIODIESEL LTDA." (fl. 770). Ocorre que, vista e revista a documentação
que figura nos correntes autos, o referido instrumento ali não aparece. De todo
modo, ainda que dito contrato estivesse aqui presente, com a pretensão de
evidenciar a aquisição, "no final de 2006" (fl. 770), de combustível junto à "Usina
BIOUSARO" (fl. 770; destacado no original), de imediato contabilizada dita
aquisição "em seu ativo [...] como adiantamento de clientes a receber" (fl. 770;
destacou-se), coisa que se materializaria no curso do "ano de 2007, tendo as
baixas sido contabilizadas no dia 03/04/2007, no valor de R$ 1.400.000.00 e no
dia 03/07/2007, nos valores de R$ 1.320.394,32 e R$ 484.000.00" (fl. 770), mas,
como se dizia, ainda que citado contrato para cá viesse, o fato é que, em parte
alguma, em documento algum, o Contribuinte demonstra a efetiva saída desses
recursos a benefício da indigitada "Usina BIOUSARO". Pela mecânica exposta
pelo Contribuinte, em fins de ano, ele adquire combustíveis (é o seu custo, que
nele incorreria de maneira antecipada à receita); no curso do ano subsequente, os
venderia a seus clientes (quando, então, perceberia a respectiva receita atrelada
àquele custo). De novo, a Fiscalização não questionou essa sistemática. Mas, à
toda força, exigiu do Contribuinte prova hábil e idônea a lhe comprovar o
primeiro movimento, isto é, a formação de custo. O Interessado não se
desincumbiu desse ônus. Ainda nesse ponto, não se vê a razão pela qual o
Contribuinte reclama de que os "saldos de R$ 2.455.000,00 e R$ 846.755,02
existente na conta 2.1.4.02.0001 - Empréstimos Diversos" (fl. 771) teriam deixado
- quando poderiam - de lhe reduzir a base de cálculo das exações presentes. Sim,
pois, pelo que se vê e como explicado pelo próprio (fls. 709/713), tais importes
estão registrados em conta patrimonial - passivo, no caso -, quando o foco da
discussão é sobre conta de resultado, isto é, a conta-contábil 3.1.1.01.0001 -
Intermediação sobre Venda.
6. Sobre a omissão de receita por presunção legal, o Contribuinte se contrapõe
fiando-se em alegada regularidade contábil. Primeiro, por tudo visto nesses autos,
o atributo da regularidade é o que menos se aplica à contabilidade do
Interessado. Ele mesmo o admite (fls. 699/701, 709/713). Segundo, não se
apresentou em procedimento de fiscalização, e nem agora em instanciação,
qualquer documentação que retratasse a causa negocial dos aportes de
numerário em conta-corrente bancária de titularidade do Contribuinte, então
criticados pela Fiscalização. A circunstância de que tais ingressos estarem
"lançados no balanço da impugnante em 31/12/2007" (fl. 771), vindo "as
operações de entrega de produto e, por conseguinte, apuração das receitas e
pagamentos dos impostos" (fl. 771) se dar no ano seguinte, não lhe retira do
alcance da regra exposta no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O
Contribuinte tem de explicar a origem dos depósitos havidos em sua conta-
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
14
corrente bancária no curso de 2007, pena de serem considerados, aí mesmo, em
2007, sua receita.
7. Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício, é suficiente marcar
que, à sabença de todos, cumpre à Administração Tributária dar curso à Lei que se
tem. Em particular, ao disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplina
a hipótese de fixação da multa de ofício na hipótese de infração apurada em
procedimento fiscal.
Assim está anotado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A tal propósito e no mesmo sentido está
o enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF ("O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária").
8. Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM IMPUGNAÇÃO. (destaques meus)
Vale reforçar o fato de que a própria Recorrente admitiu, desde ao procedimento
fiscalizatório, que não mantinha contabilidade regular e que não emitia notas fiscais de sua
atividade de intermediação na compra e venda de combustíveis, sendo o faturamento realizado
de forma direta entre o fornecedor e o comprador final da operação.
Diante dessa informação, a autoridade fiscal concedeu diversas prorrogações de
prazos, permitindo que a Contribuinte produzisse e regularizasse sua contabilidade e, ainda assim,
apurou diferenças entre o que foi escriturado e o que havia sido declarado em recolhido, lançando
as diferenças. Tais diferenças foram reconhecidas pela Recorrente, que questionou apenas a
presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada e a omissão
decorrente da redução indevida e não comprovada dos valores de receita escriturada, alegando
apenas que exercia a intermediação na compra e venda de combustíveis e que sua contabilidade
estava regular.
Tais alegações, contudo, não foram mesmo comprovadas. Especialmente
considerando que a contabilidade foi toda construída a destempo, não é possível apenas validar
toda a escrituração realizada sem o respaldo em documentação hábil e idônea. Nem mesmo o
contrato de compra e venda que a Recorrente afirma demonstrar sua operação foi juntado aos
autos e a documentação apresentada em impugnação, relatórios internos denominados “Recibo
de baixa contas a receber” não demonstra o alegado repasse da maior parte dos valores recebidos
em pagamento pelo combustível intermediado.
Não é possível, portanto, fazer reparos no acórdão recorrido.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.543 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721397/2012-08
15

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 896
DF CARF MF
Original